Tribunal: STF
Processo: Rcl 69953
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela antecipada, proposta por Mara Lucia Nunes Urban contra acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo -TJSP (1500226-53.2019.8.26) e contra decisão monocrática, indeferindo medida liminar, do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus 927.101/SP), em razão do que decidido no Recurso Extraordinário n. 635.659/SP, Tema 506 de Repercussão Geral.



    Narra a defesa que “a denunciada, estava na posse de maconha e cocaina para consumo próprio” e que ”proposta a Suspensão Condicional do Processo, esse fora aceito e Homologado Judicialmente”, sendo que “frente a ausência, de cumprimento por parte da ora Recorrente, Douto Representante do Parquet requereu a revogação do beneficio e ofereceu denuncia” (p. 2), tendo sida recebida pelo magistrado a quo. 



    A reclamante relata que o juízo de primeiro grau de jurisdição a condenou a pena de advertência, com base na violação do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006. Após o recurso de apelação, este foi desprovido, assim como o recurso de embargos de declaração subsequente.



    Alega que, “em data de 26/06/2024 o supremo tribunal federal publicou o acórdão descriminalizando o porte de droga/maconha para uso pessoal”, assentando que “a advertência deveria ser aplicada sem fins penais, e não podendo constar de nenhum assentamento ou órgão público, por ser pena administrativa e não penal”, que, “em data de 04/07/2024, o juízo da execução penal, designou audiência de advertência para o próximo dia 23/07/2024, às 14h30” assim como “determinou também que fosse oficiado o cartório eleitoral, informando sobre a condenação penal e suas restrições”, tendo determinado por fim que “fosse encaminhado ao órgão de identificação os antecedentes criminais, constando como condenação penal o porte de drogas e sua advertência” (P. 4). 



    Relata que foi “impetrado habeas corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça”, tendo sido “negado [a] liminar para suspender audiência até julgamento de mérito do Habeas Corpus”, ao fundamento de “que audiência e documentos, in tese, estão seguindo o que julgado pelo STF” (p. 4).



    Salienta que “a decisão reclamada entendeu que, juízo a quo indeferiu as liminar para suspender audiência até julgamento de mérito do habeas corpus, sob argumento de que decisão está seguindo orientação do tema 506, ao designar audiência de advertência, com efeitos penais, tanto que determinou que fosse oficiado o cartório eleitoral e lançamento de antecedentes criminais no instituto que armazena os dados criminais no estado de São Paulo/SP” (p. 6).



    Afirma que, “da leitura atenta do acórdão e do voto vencedor [Tema 506], constata-se que esta Corte não se limitou simplesmente a reafirmar a tese da descriminalização, mas sim, a finalidade administrativa da pena e não geração de efeitos penais e registros de antecedentes da conduta” (p. 7).



    Sustenta que “caberia ao órgão reclamado determinar a advertência administrativa sem efeitos penais, e não lançamento nos bancos de dados criminais” (p. 7), e que, “não o fazendo, ficou evidenciada a inobservância ao precedente vinculante desta Corte (tema 506), razão pela qual se mostra imperioso o acolhimento da presente Reclamação a fim de que seja cassada a decisão reclamada, determinando-se que o órgão julgador realize o juízo de retratação” (p. 8).



    Requer “seja deferida a tutela antecipada/liminar, determinando que o STJ determine ao juízo a quo, que suspenda a decisão reclamada, consistente na decisão do habeas corpus HC 927101/SP (2024/0244857-0) e Processo Origem nº 1500226-53.2019.8.26.0619, até julgamento de mérito do referido habeas corpus/STJ” (p. 9)



    No mérito, requer “a procedência desta Reclamação para, nos termos do art. 992 do CPC, cassar a decisão reclamada, determinando-se que o órgão julgador exerça o juízo de retratação para o fim de, em observância à tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário RE 635.659 (Tema 506), determinar a exclusão dos dados penais e que a aplicação da advertência seja administrativa, bem como a absolvição da reclamada pela atipicidade criminal da conduta, frente a descriminalização do art. 28, Lei de Drogas” (p. 9).



    Solicitadas as informações (eDOC 32), estas foram prestadas (eDOCs 39, 40, 41).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento da reclamação, em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL MONOCRÁTICO INDEFERITÓRIO DA LIMINAR NOS AUTOS DO HC Nº 927101/SP, O QUAL SE ENCONTRA PENDENTE DE JULGAMENTO. CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO DESDE QUE EXAURIDAS AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FALTA DE APTIDÃO DO DECISUM RECLAMADO PARA INTERFERIR NA EFICÁCIA CONCRETA DO QUE RESTOU JULGADO NOS AUTOS DO RE Nº 635.659/SP (TEMA 506), DJE DE 28.6.2024. 



    TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO QUE DESPROVEU A APELAÇÃO DEFENSIVA EM 11.6.2024. O STF TEM APREGOADO A INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO QUANDO O ATO IMPUGNADO TIVER SIDO PROFERIDO ANTES DO ACÓRDÃO OU DA SÚMULA, CUJA AUTORIDADE SE AFIRMA AFRONTADA, PORTANTO, NÃO SE PODE DIZER QUE HOUVE OFENSA AO PARADIGMA SE ELE SEQUER EXISTIA À ÉPOCA, COMO EVIDENCIADO NA HIPÓTESE. 



    PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO, NOS MOLDES DO ARTIGO 21, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO STF. 



    É o relatório.



    Decido.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, l, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”.



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que determina o sobrestamento o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. 



    No caso dos autos, não verifico nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, posto que não houve o esgotamento das instâncias ordinárias, tendo em vista que a reclamante aponta decisão monocrática do Ministro Presidente do STJ que indeferiu medida liminar. 



    Ademais, a decisão a que se pretende impugnar ao final é o acórdão proferido pela 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que manteve a condenação de primeiro grau, ao desprover o apelo defensivo da reclamante, o qual transitou em julgado em 11/6/2024, antes mesmo de ter sido firmada a tese de repercussão geral no Recurso Extraordinário 635.659, Tema 506, que se pretende usar como paradigma de controle constitucional, o que é inadmitido. Confira os seguintes julgados:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 324 E AO TEMA 725. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AOS PARADIGMAS. INVIABILIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 287/STF. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a reclamação é inviável, quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 1.723- AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 4.131, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 43.954-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 48.909-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 2. A decisão reclamada foi proferida em 24.02.2016, antes, portanto, do julgamento da ADPF 324, o que torna inviável a análise da presente reclamação, conforme entendimento consolidado desta Corte. 3. Quanto aos demais fundamentos apresentados pela parte agravante, são razões dissociadas da decisão recorrida, que nem sequer se pronunciou sobre eventual ausência de aderência estrita ou afronta à Súmula Vinculante 10, de modo que incide a Súmula 287/STF. Precedentes: Rcl 38.897-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; e Rcl 30.561-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RCL nº 60.310-AGR, Rel. Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023).



    “RECLAMAÇÃO. ADPF 324 E ADC 26. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto dos processos paradigmas invocados revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 2. É incabível a reclamação a fim de garantir a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em face de ato reclamado proferido em data anterior à decisão supostamente vulnerada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RCL nº 49.844-AGR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.6.2022).



    Ademais, destaco que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo a qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Por fim, no que se refere a decisão proferida pelo juízo da execução, não há nada nela que se relaciona ao que decidido no Recurso Extraordinário 635.659, Tema 506, posto que tal decisão apenas “designo[u] audiência para o DIA 23 DE JULHO DE 2024, ÀS 14H45, objetivando a advertência da sentenciada, nos termos do art. 28, da Lei nº 11.343/06” (eDOC 29).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente